Tribunal: TJPA
Processo: 0003749-11.2008.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003749-11.2008.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: V VIEIRA RIBEIRO ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA DE ICMS. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CERTIFICADA A AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO EM 05/10/2016, APÓS A CITAÇÃO EDITALÍCIA OCORRIDA. SENTENÇA PROLATADA EM
23/11/2020
, NÃO TENDO TRASCORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS. VERIFICADO, AINDA, TEREM SIDO REQUERIDAS DIVERSAS DILIGÊNCIAS
NO SENTIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA
BACENJUD
E
RENAJUD,
E OBTENÇÃO DE DECLARAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO JUNTO À RECEITA FEDERAL VIA
INFOJUD
.
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DO LUSTRO PRESCRICIONAL HAVENDO DILIGÊNCIAS PENDENTES DE
PROCESSAMENTO, VEZ QUE, CASO FRUTÍFERAS TEM O CONDÃO DE SUSPENDER O PRAZO PRESCRICIONAL DE FORMA RETROATIVA, AINDA QUE JÁ TENHA DECORRIDO MAIS DE 05 (CINCO) ANOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP 1.340.553/RS, SUBMETIDA A SISTEMÁTICA DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS.
INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0003749-11.2008.8.14.0024
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença prolatada nos autos da
Ação de Execução Fiscal nº
0003749-11.2008.8.14.0024, ajuizada em desfavor de
V VIEIRA RIBEIRO ME,
que extinguiu o feito com resolução de mérito, e
ntendendo pela falta de interesse processual superveniente, consubstanciada no abandono da causa, decretando, consequentemente, a prescrição intercorrente do feito executivo.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual alegou a inocorrência da prescrição intercorrente, bem como, a paralização do feito decorrente de fatos alheios à sua vontade.

Argumentou ter requerido diversas diligências constritivas, as quais sequer foram apreciadas pelo juízo de piso.

Requereu
o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença
a quo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público absteve-se de se pronunciar no feito em razçao da desnecessidade de intervenção ministerial, conforme Súmula 189 do STJ.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

Cinge-se a questão à análise da prescrição interlocutória da ação de execução fiscal, visando a percepção de créditos oriundos de dívida tributária de ICMS, conforme Certidões de Dívida Ativa constantes nos autos.

Pois bem. A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que haja prévia intimação da Fazenda Pública, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“Súmula n. 314/STJ : Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”

O STJ, no julgamento do Resp. 1.340.553/RS,
submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução(...). 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifo nosso).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo, ex lege.

Impende registrar, no caso em tela a ação foi autuada em
27/11/2008

e o despacho para pagamento da dívida ou garantia da execução foi proferido em 01/12/2008. (ID.
13871375 - Pág. 1)

O mandado de citação e penhora foi expedido em 26/03/2009, mas seu não cumprimento foi certificado apenas em 21/06/2011. (ID.
13871375 - Pág. 5)

Em 12/06/2012, o Estado do Pará requereu a citação do executado por Edital (ID.
13871375 - Pág. 7), e em 25/08/2015 o magistrado
a quo
determinou a notificação editalícia com prazo de 30 (trinta) dias (ID. 13871375 - Pág. 16).

Ato contínuo, foi certificada a ausência de manifestação do executado em 05/10/2016 (ID. 13871375 - Pág. 21).

A Fazenda Estadual, reiterou o pedido de bloqueio on-line de ativos financeiros e veículos (
Bacenjud e Renajud),
e a obtenção de declaração de bens à Receita Federal via
Infojud –
27/03/2017 (ID. 13871376 - Pág. 2)

Sem apreciar o pedido, o determinou a atualização do débito – 08/08/2018 (ID.
13871376 - Pág. 6), sendo atendido pela parte exequente em 09/01/2019.

Em seguida, em 15/01/2020, o juízo novamente remeteu os autos ao exequente, para que, desta vez, se manifestasse se o valor do débito atualizado é inferior ou superior a 15.000 Unidades Padrão Fiscal - UPF/PA, assim como se ainda subsiste interesse no prosseguimento do feito.

O Estado do Pará, atendeu a diligência, informando que naquele ano (24/03/2020),
15.000 UPF/PA
correspondia a R$ 51.925,50, de modo que o crédito cobrado pela Fazenda supera a unidade padrão descrita pela legislação para fins de desistência.

Em 23/11/2020, sobreveio sentença extinguindo o feito executivo com resolução de mérito, entendendo pela falta de interesse processual superveniente, consubstanciada no abandono da causa, e como consequência, decretou a prescrição intercorrente.

Do histórico, infere-se que da ciência da exequente acerca da não localização do devedor, até a decretação da prescrição intercorrente, não foi ultrapassado o prazo prescricional.

Lembrando que, nos termos do REsp nº 1.340.553, utilizado como paradigma no presente julgado, a partir da não localização do devedor inicia-se automaticamente o prazo de suspensão do feito, nos termos do art. 40 da LEP, que será procedido pelo lustro prescricional.

Assim, após a citação por edital, certificada a ausência de manifestação do executado em 05/10/2016, percebe-se que até a prolação da sentença em
23/11/2020
, não transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) aos, portanto, não sendo possível se falar em ocorrência da prescrição intercorrente.

Relevo ainda que,

o artigo 40 da Lei das Execuções Fiscais nº
6.830
/80 prevê a suspensão do curso da execução quando não localizados bens do devedor passíveis de penhora, pelo prazo de 1 ano, durante o qual não correrá o prazo de prescrição:

Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 4º. – Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Passado o prazo de 1 ano da determinação de suspensão dos autos, inicia-se o prazo de 5 anos, após o qual será considerada a prescrição intercorrente da execução fiscal, conforme
Súmula nº 314 do Superior Tribunal de Justiça
:

Súmula 314 do STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

Se, dentro do prazo de 5 anos, contados após findo o prazo de suspensão de 1 ano do despacho que determinou o arquivamento do feito, a Fazenda, enquanto Exequente,
não requereu o seu desarquivamento, nem solicitou nenhuma nova providência para localização de bens do devedor
, fica caracterizada a sua
falta de interesse em dar andamento ao feito
, fundamento da prescrição intercorrente.

Com efeito, as petições realizadas antes de escoado o prazo de 6 (seis) anos (01 mais 05), surtirão efeitos quando, a qualquer tempo, forem encontrados bens do devedor. Isso porque a prescrição intercorrente deve ser considerada interrompida e retroagirá à data do protocolo da petição que requereu a providência.

Portanto, os requerimentos os requerimentos que foram formulados pela Fazenda Exequente, deveriam ter sido processados, pois, caso frutíferos, tem o condão de interromper a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Desta feita, de nenhum dos ângulos se verifica ter operado a prescrição intercorrente, fazendo-se imperiosa a anulação da sentença impugnada, e a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da execução.

Pelo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de anular a sentença de 1º grau, tudo de acordo com a fundamentação acima expendida e, por consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito executivo fiscal na origem.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023